Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO INVESTIGATIVA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. REGULARIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve usurpação da função investigativa pela Polícia Militar; (ii) examinar a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial; (iii) analisar a suficiência das provas para a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (iv) revisar a dosimetria, especialmente quanto à fração da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ao regime prisional e à substituição das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Polícia Militar não caracteriza usurpação da função investigativa, pois se deu em cumprimento do dever constitucional de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, previsto no art. 144, § 5o, da Constituição Federal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
4. A busca pessoal e o ingresso domiciliar mostraram-se legítimos, pois amparados em fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação de flagrante delito em crimes de natureza permanente, devidamente demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto.
5. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 é misto alternativo, bastando a conduta de “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente para sua configuração, dispensando flagrante de comercialização.
6. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas justificam a fixação intermediária da minorante do tráfico privilegiado.
7. Reconhecido o concurso material entre crimes de natureza distinta (reclusão e detenção), impõe-se a fixação de regimes de cumprimento de pena de forma separada. Do mesmo modo, deve ser feita a análise autônoma da possibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI, e art. 144, § 4o e § 5o; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 97.886/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/08/2018; STJ, AgRg no HC 961.459/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 24/02/2025; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.554.869/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 2020154, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJe 23/07/2025.